Tribunal: STF
Processo: Rcl 69606
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA propôs reclamação constitucional contra atos do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferidos no Processo n. 1000559-62.2019.5.02.0431, na qual alega descumprimento do decidido nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437.



    Narra a reclamante que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santo André, em sentença, negou-lhe as prerrogativas da Fazenda Pública, por ser pessoa jurídica de direito privado; decisão mantida pelo Tribunal Regional. 



    Alega que é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, sem finalidade lucrativa, que desempenha atividades relacionadas à organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, assim como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres no respectivo município.



    Sustenta que o pagamento de seus débitos deve observar o regime de precatórios, em razão do reconhecimento pelo Supremo da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A controvérsia circunscreve-se à alegação de violação da autoridade dos julgamentos das ADPFs 275 387 e 437.



    Na ADPF 275, este Supremo assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. O Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente. 



      Confira-se o teor da ementa do julgado:



     



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27/6/2019).



    De outra parte, nas ADPFs 387 e 437, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, nos seguintes termos:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 437, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5.10.2020).



    Conforme se depreende dos supracitados precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.



    No caso, a reclamante é empresa pública, prestadora de serviço público em regime não concorrencial, executando políticas públicas dentre as quais se destaca a distribuição de merenda escolar e concessão de licença para uso de espaços públicos pelo comércio ambulante.



    Destaco, ainda, que, embora nenhum dos paradigmas invocados se refira especificamente à Craisa, esta Corte vem aplicando o entendimento vinculante ora exposto às entidades da administração pública que apresentem as características que justificaram o provimento em controle abstrato, sendo este o caso dos autos.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido nos paradigmas.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente